Tribunal: TJMT
Processo: 0005883-59.2018.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005883-59.2018.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), E. F. R. - CPF: 070.129.881-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA PROTETIVA – REMÉDIO – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL –
MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995 –
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 0005883-59.2018.8.11.0051

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. nº 26232976, que, nos autos da Remessa Necessária, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Aduz o Agravante, em síntese, trata-se de Medida Protetiva proposta pelo Ministério Público como substituto processual da criança com 8 (oito) anos de idade à época da propositura da ação, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e determinou que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento Leuprorrelina 11,25mg, conforme relatórios médicos, pelo tempo e quantidade indicados. Todavia, incabível cogitar que a presente demanda tramite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto a hipótese encerra competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, conforme se depreende da leitura dos artigos 148, inciso IV e 208, §1º, ambos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Alega, ainda, que, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Aduz, que conforme anotado pelo Superior Tribunal de Justiça, repisa-se, a declinação de competência, em sede de 2ª grau de jurisdição, em casos como o da espécie, cria um anômalo sistema processual híbrido, onde decisões singulares da Justiça Comum seriam reavaliadas pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Argumenta que, acaso prevaleça o entendimento de que a competência absoluta para julgar o presente feito, em grau de recurso, é da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, todos os atos decisórios já praticados na primeira instância devem ser declarados nulos, uma vez que foram proferidos por juízo absolutamente incompetente.

Por essas razões, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que este Órgão Colegiado reforme a decisão ora impugnada (Id. 26232976) que, monocrática e equivocadamente, declinou da competência para julgar a remessa necessária e determinou seu encaminhamento para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para que a demanda seja julgada pelo TJMT.

A parte Agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de ID. Nº 45542528.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. nº 26232976, que, nos autos da Remessa Necessária, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

De início, destaco que, a ação originária (Medida Protetiva com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado de Mato Grosso), de fato, cuida-se de ação movida pelo Ministério Público em favor da criança E. F. R., representado por seus genitores Cleiton da Costa Rocha e Francisnaide Gomes Ferreira Rocha com o escopo de compelir a Requerida, providenciar o fornecimento do medicamento Leuprorrelina 11,25 mg, conforme relatórios médicos, pelo tempo e quantidade indicados.

Inobstante os argumentos trazidos pelo Autor,
não há impedimento legal algum acerca da participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Isso porque, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Segundo o relator, Ministro Benedito Gonçalves, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (artigo 2º).

Confirmando os argumentos expendidos, colaciono a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995.

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º).

3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). [Destaquei]

Desse modo,
a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Outrossim, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2ª Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009. I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009
estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei].

Ainda, as únicas exceções a aplicação da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, são as taxativamente previstas no rol do §1º do artigo 2º da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

Veja-se:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Por fim, tendo em vista o artigo 1º, inciso II, da Resolução nº. 004/2014 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que, as causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser processadas na competência dos Juizados Especiais Cíveis, onde não houver a instalação daquele, veja-se:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22

de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas

Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema

eletrônico nelas em funcionamento.
[Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 26232976, que declarou a incompetência deste egrégio
Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020